Tribunal: STF
Processo: RHC 229974
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 810.221/PA, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente está sendo investigado no âmbito de Inquérito Policial que apura a prática do crime previsto no art. 2º, §1º, da Lei 8.176/1991. 



    Colhe-se das informações prestadas pelo Juízo de origem (Doc. 14):



    O processo nº 1002141-51.2022.4.01.3908 trata-se de Inquérito Policial a partir da prisão em flagrante dos senhores RENALDO FRANCISCO DA SILVA e OSVALDINO XAVIER DE MIRANDA, em razão de ter praticado, em tese, o delito tipificado no art. 2º, caput, da Lei nº 8.176/91, e FRANCISCO ALVES DA SILVA, em razão de ter praticado, em tese, o delito tipificado no art. 2º, §1º, da Lei nº 8.176/91, em razão de trazer consigo porções de minerais, possivelmente ouro, cerca de 1.43kg, sem procedência declarada, provavelmente de garimpo ilegal. 



    Apurou-se que, no dia 07/11/2022, policiais da Polícia Rodoviária Federal, por volta das 23h, na altura do KM 1159 da BR 230, abordaram o veículo caminhonete marca Toyota, modelo Hilux, cor prata, dirigindo-se no sentido Jacareacanga/Itaituba; que FRANCISCO ALVES DA SILVA era o motorista e, assim como os passageiros, demonstrou certo nervosismo, o que legitimou uma busca mais apurada, sendo encontrada grande quantidade de pacotes com materiais característicos de ouro; que, em entrevista, informaram que vinham da comunidade conhecida como Penedo, especificamente do Garimpo Bom Jardim, que fica cerca de 280 KM de Itaituba/PA; que não foi apresentado documentos que comprovassem a origem do material; que ainda disseram que esses materiais encontrados se tratavam de encomendas e que, inclusive, algumas já estavam identificadas nos pacotes; que, em interrogatório, FRANCISCO ALVES DA SILVA, confessou que quando transitava em seu veículo Hilux transportando passageiros da comunidade Penedo para Itaituba/PA, foi abordado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, na altura dos quilômetros 11 a 13 da BR 230 e que os Policiais Rodoviários encontraram em poder de seus passageiros pacotes que continham em seu interior ouro. 



    [...]



    O Juízo concedeu a liberdade provisória, sem fiança, aos custodiados (id. 1387956261). 



    Buscando o trancamento do inquérito, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que denegou a ordem (Doc. 18), conforme ementa:



    HABEAS CORPUS. ART. 2º, § 1º, DA LEI 8.176/91. JUSTA CAUSA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DESBLOQUEIO DO VEÍCULO APREENDIDO. HABEAS CORPUS VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. 



    I – Havendo indícios de autoria e materialidade, não há de se falar em trancamento do inquérito policial, nem em constrangimento ilegal, já que os acontecimentos descritos revelam a necessidade de continuidade das investigações. 



    II - É assente na jurisprudência deste colendo Tribunal que o habeas corpus não é o meio processual adequado para se impugnar decisão que decretou arresto/sequestro de bens. 



    III - Ordem não conhecida no ponto relativo à restituição do veículo apreendido e denegada quanto ao mais. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o Ministro relator não conheceu (Doc. 29), em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 40). O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 2º, § 1º, DA LEI N. 8.176/1991. NULIDADE. BUSCA VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A discussão trazida neste habeas corpus tem sido objeto de muitos debates no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência tem se aperfeiçoado para compatibilizar os direitos e garantias individuais com a necessidade de assegurar a ordem pública e impedir a utilização da proteção constitucional como manto para acobertar o cometimento de delitos, pois nenhuma garantia constitucional é absoluta, admitindo-se relativização. Assim, a jurisprudência modificou-se no sentido de não admitir a busca domiciliar, a busca pessoal ou a busca veicular sem a constatação de fundadas razões que justifiquem a adoção da medida. 



    2. Neste caso, as circunstâncias da abordagem policial, realizada em atividade de patrulhamento de rotina, não pode ser tida como ilícita. Os elementos fáticos que antecederam a abordagem aconteceu em região de garimpo e, ao constatarem que os ocupantes do veículo demonstraram nervosismo durante a abordagem, os agentes da Polícia Rodoviária Federal decidiram prosseguir com a busca veicular, localizando ouro desacompanhado de documentos que comprovassem a origem do material. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: Os Policiais Rodoviários Federais sem qualquer justificativa demonstrável passaram a efetuar a busca pessoal e veicular, no paciente e nos passageiros, quando os policiais localizaram ouro, desacompanhado de documento de origem [...]. Não há qualquer descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, caracterizadores do nervosismo, capaz de autorizar a medida invasiva, por fundada suspeita. 



    Requer-se, assim, o provimento do recurso, para reconhecer a ilegalidade da busca pessoal e veicular e, por conseguinte, declarar a ilicitude de todas as provas produzidas, determinando-se o trancamento do processo.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou os pontos que são repetidos neste recurso nos termos seguintes:



    [...] o agravante foi preso em flagrante no dia 7 de novembro de 2022, na posse de 1,43kg de ouro sem procedência declarada. A prisão foi decorrência de atividade de patrulhamento de rotina da Polícia Rodoviária Federal, que abordou o automóvel conduzido pelo agravante. Durante a abordagem, foram realizadas buscas no veículo contendo o minério. 



    [...] a jurisprudência modificou-se no sentido de não admitir a busca domiciliar, a busca pessoal ou a busca veicular sem a constatação de fundadas razões que justifiquem a adoção da medida. 



    A fundada suspeita exigida para dar lastro à diligência policial depende da presença de elementos fáticos plausíveis e reais, não podendo se sustentar unicamente na avaliação subjetiva dos agentes policiais, sujeitos à toda sorte de preconceitos e estigmatizações, pelos mais diversos motivos. Não se admite, portanto, que a polícia realize abordagens e revistas de natureza exploratória, amparadas unicamente no tirocínio dos agentes públicos, sem qualquer justificativa e sem amparo em elementos ou circunstâncias fáticas antecedentes que deem suporte ao procedimento invasivo. 



    Feitas essas ponderações, constata-se que, neste caso, as circunstâncias da abordagem policial, realizada em atividade de patrulhamento de rotina, não pode ser tida como ilícita. Os elementos fáticos que antecederam a abordagem a abordagem aconteceu em região de garimpo e, ao constatarem que os ocupantes do veículo demonstraram nervosismo durante a abordagem, os agentes da Polícia Rodoviária Federal decidiram prosseguir com a busca veicular, localizando ouro desacompanhado de documentos que comprovassem a origem do material. 



    Assim, contexto fático antecedente ofereceu aos agentes policiais indícios suficientes da ocorrência de crime permanente. Não há que se falar que os policiais rodoviários tenham se baseado unicamente na atitude suspeita dos ocupantes do veículo, mas no contexto fático e em elementos circunstanciais que, objetivamente, forneceram indícios da prática delituosa. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado quanto a este ponto. 



    Nesse sentido: 



    […]



    Não se verifica, assim, o apontado constrangimento ilegal, uma vez que o entendimento esposado no acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 



    Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus. 



    Assim, diante das razoes apresentadas no decisum agravado, acima reiteradas, nego provimento a este agravo regimental. 



    Verifica-se que os questionamentos na abordagem e na suposta não observância dos direitos previstos na legislação processual penal foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante. Dessa forma, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes 



Relator 



Documento assinado digitalmente